Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO quinquenal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança judicial de verba rescisória reconhecida administrativamente.
2. Em razões, a recorrente alega que a ação foi proposta dentro do prazo de exigibilidade de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se está configurada a prescrição da pretensão da recorrente e, caso afastada, se possível o acolhimento do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.109 do STJ, não ocorre renúncia tácita à prescrição (CC, art. 191), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado e não exista lei que autorize a retroação no caso concreto.
5. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e Enunciado da Súmula 42/TUJ, a prescrição é suspensa pelo requerimento administrativo até o reconhecimento da existência do crédito; assim, reconhecido o crédito, é retomado o curso da prescrição.
6. Na hipótese, a recorrente pretende o recebimento de verba rescisória reconhecida administrativamente em 18/2/2020 (ID 79219066), referente a Acerto de Exoneração de Cargo em Comissão. Contudo, o ajuizamento da ação judicial se deu em 24/3/2025, quando ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 1o e 5o do Decreto no 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 191; Decreto no 20.910/193, art. 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1109, REsp n. 1.925.192/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 2031702, 0729132-07.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/5/2025, publicado no DJe: 3/9/2025.